Tribunal: TJES
Processo: 0008334-69.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008334-69.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL, COMO O TEMPO DE ESPERA EM BANCO – PRECEDENTE DO STF – PODER DE POLÍCIA DO PROCON QUE LEGITIMA A APLICAÇÃO DE MULTA – DECISÃO ADMINISTRATIVA RESPEITOU O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO REVER MULTA APLICADA PELO PROCON EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MULTA REDUZIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
I
nicialmente, quanto a alegação de que a matéria que a legislação do
Município de Cachoeiro de Itapemirim
pretendeu disciplinar é privativa da União Federal, não assiste razão o apelante, pois o Supremo Tribunal Federal já decidiu que compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, notadamente sobre a definição do tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias (RE 610221 – Tema 272 – Repercussão Geral. Relatora Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 29-04-2010, Publicado: 20-08-2010).

2
. O Procon Municipal tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, e, art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas as violações dos preceitos das leis consumeristas.

3
.
No caso ora em análise, conforme se observa da documentação acostada à peça inicial e corretamente consignado pelo magistrado de origem, não há vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo, na medida em que o órgão público fundamentou a decisão administrativa, em especial, com base em legislação municipal que estabelece limites para atendimentos dos consumidores nas instituições financeiras.

4
.

Assim, não se constata nenhuma irregularidade na formação, desenvolvimento e conclusão do procedimento administrativo, tendo o banco apelante apresentado defesa administrativa no âmbito dos processos administrativos, de modo que foi assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, e, portanto, não há razões para a exclusão da multa imposta pelo Procon Municipal.

5.
Em relação ao valor da penalidade,
apesar de a multa executada ser proveniente de
05 (cinco) processos administrativos, a quantia de R$ 80.225,89 (oitenta mil e duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos) se mostra excessivamente onerosa com a conduta praticada pela instituição bancária.

6.
Verifica-se que as penalidades foram aplicadas entre valores que variam de R$ 1.306,91 (um mil trezentos e seis reais e noventa e um centavos) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), todas relativas a apuração de auditores municipais e reclamação de consumidores quanto ao descumprimento da legislação sobre o tempo máximo de espera em filas de atendimento bancário, o que deveria acarretar valores mais similares.

7
. L
evando em consideração os critérios do artigo 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se mais adequado a redução do quantum para R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), o que representaria a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos processos administrativos apurados, de modo a equilibrar a condição econômica do fornecedor com a gravidade do ilícito, além de cumprir com o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa.

8.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO SA
contra a sentença de fls. 185/189, proferida pelo magistrado Dr. Robson Louzada Lopes da 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pelo apelante em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, julgou improcedentes os pedidos da inicial, determinando, por via de consequência, o prosseguimento da execução fiscal.

Além disso, condenou o embargante/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no valor de 10% do proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 202/216), o recorrente

sustenta, em resumo, que:
(I)
o Procon lavrou auto de infração tendo como escopo averiguação de supostas denúncias, as quais indicavam ter a instituição financeira ultrapassado o tempo máximo em espera de usuário para recebimento de atendimento junto ao caixa;
(II)
a matéria que a Lei Municipal pretendeu disciplinar é privativa da União Federal, constituindo indevida inversão de poderes;
(III)
os autos de infrações foram lavrados dentro dos 10 primeiros dias úteis do mês, onde praticamente toda a população recebem seus proventos, bem como estão agendados praticamente todos os boletos de cobrança de tarifa de energia elétrica, gás, impostos como IPTU e IPVA, o que gera uma alta demanda de atendimento nas agências bancárias;
(IV)
os atos administrativos devem sempre estar pautados na proporcionalidade e razoabilidade, o que não se constatou no presente caso, visto que o Procon não concedeu prazo para a agência se adequar às determinações legais, tendo desde logo lavrado o auto de infração;
(V)
a decisão administrativa mostra-se subjetiva, não tendo feito qualquer fundamentação legal que sustentasse a condenação do banco;
(VI)
ao aplicar a multa, deixou o agente administrativo de observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois a sanção aplicada é muito superior à suposta infração cometida.

Com base em tais argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com total procedência dos embargos à execução fiscal para anular a multa imposta em seu desfavor. Subsidiariamente, pugna pela redução da multa a um patamar mais razoável, considerando a desproporcionalidade da suposta infração com o valor exorbitante da penalidade.

Contrarrazões em fls. 218/230, na qual o apelado requer o desprovimento do recurso de apelação.

A título de esclarecimentos fáticos, destaca-se que o
Banco Bradesco S.A.
ajuizou embargos à execução fiscal em face do
Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES
, na qual pede a extinção do processo de execução fiscal em apenso (processo nº 0017527-45.2014.8.08.0011), tendo em vista que foi surpreendido com a execução fiscal referente à CDA n° 578/2014.

Argumentou o embargante/apelante quanto a inconstitucionalidade da lei municipal que regulou matéria relativa ao tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias, pois este tema seria de competência exclusiva da União.

Alegou ainda que o consumidor não trouxe provas do atendimento ou do tempo em que permaneceu aguardando o atendimento na agência bancária, sendo impossível auferir a veracidade dos fatos alegados, bem como que a aplicação da multa não obedeceu aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade, fixando um valor de R$ 80. 225,29 (oitenta mil duzentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos).

O
Município de Cachoeiro de Itapemirim
apresentou impugnação aos embargos à execução fiscal, aduzindo que os autos de infração foram lavrados por infringência da lei municipal n° 6.355/2010 com alterações efetuadas pela lei n° 6.601/2012, que dispõe sobre regras acerca do tempo de atendimento ao público nas instituições financeiras no Município, havendo desrespeito às normas legais.

Sustenta, ademais, que os valores das multas são fixados nos termos da legislação, não havendo desrespeito aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade e que o Embargante/Apelante tomou
ciência de todos os atos administrativos, apresentando impugnações e opondo recursos nos processos administrativos.

Encerrada a instrução processual, o douto magistrado de primeiro grau rejeitou alegação de inconstitucionalidade da lei municipal que dispõe sobre o tema referente ao tempo máximo de permanência em fila de banco e entendeu que o ato da administração pública respeitou o direito de defesa e o contraditório, de modo que não contêm vícios.

Afirmou, ainda, que os valores das multas foram fixados e aplicados mediante auto de infração, baseando-se na gravidade das infrações, na vantagem auferida (prejuízo suportado pelo consumidor) e na condição econômica do fornecedor, nos termos do art. 57, do CDC, razão pela qual, manteve o valor da penalidade.

Pois bem.
A execução fiscal (CDA n° 578/2014) no valor histórico de
R$ 80.225,89
(oitenta mil e duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos), se origina de
05 (cinco) processos administrativos
, nos quais foi apurado o descumprimento da legislação municipal (lei n° 6.601/2012) sobre o tempo máximo de espera de clientes em filas para atendimento nas agências bancárias do apelante, distribuídos da seguinte forma
:

Processo n° 405/2011
(Auto de infração 162/2011)
:
R$ 10.000,00 (dez mil reais) (fls. 59/79).

Processo 1142/2010
(Auto de infração 631/2010
): R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (fls. 90/107).

Processo n° 351/2012
(Auto de infração 811/2012)
: R$ 1.306,91 (um mil trezentos e seis reais e noventa e um centavos) (fls. 122/142)

Processo n° 334/2013
(Auto de infração 914/2013)
: R$ 13.070,00 (treze mil e setenta reais) (fls. 152/155)

Processo nº 108/2014
(Auto de infração 1520/2014)
: R$ 13.850 (treze mil e oitocentos e cinquenta reais) (fls. 169/179)

Dito isso, inicialmente, quanto à alegação de que a matéria que a legislação do
Município de Cachoeiro de Itapemirim
pretendeu disciplinar é privativa da União Federal, não assiste razão ao apelante, pois o Supremo Tribunal Federal já decidiu que compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, notadamente sobre a definição do tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias (RE 610221 – Tema 272 – Repercussão Geral. Relatora Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 29-04-2010, Publicado: 20-08-2010).

No tocante aos processos administrativos, evidente que o Procon Municipal tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, e, art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas as violações dos preceitos das leis consumeristas (
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013)
.

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos, limitando-se à aferição da legalidade, uma vez que incumbe ao Procon a
imediata proteção do consumidor, sendo, portanto, órgão competente para apuração do fato reclamado com a defesa apresentada e a fixação de multa administrativa, no exercício de seu poder de polícia.

No caso em análise, conforme se observa da documentação acostada à peça inicial e corretamente consignado pelo magistrado de origem, não há vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo, na medida em que o órgão público fundamentou a decisão administrativa, em especial, com base em legislação municipal que estabelece limites para atendimentos dos consumidores nas instituições financeiras.

Assim, não se constatada nenhuma irregularidade na formação, desenvolvimento e conclusão do procedimento administrativo, tendo o banco apelante apresentado defesa administrativa, de modo que foi assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, não havendo, portanto, razões para a exclusão da multa imposta pelo Procon Municipal.

Entretanto, consoante estabelece a jurisprudência, o controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve ser analisado sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, de modo que, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, torna-se possível rever o valor da penalidade aplicada pelo PROCON. Nesse sentido é o precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO NORMATIVO INFRALEGAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. A reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 105, III, a, da Constituição da República, entende ser incabível em recurso especial a análise de suposta ofensa a atos normativos que não se enquadrem no conceito de tratado ou lei federal, tais como resoluções, recomendações, portarias e regimentos internos de tribunais, entre outros.
2. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor. Contudo, não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade.
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que, “considerando o volume de passagens vendidas, e sendo certo que os valores cobrados verteram-se em benefício da empresa, não se pode conceber que a multa seja irrisória” (fl. 815). Dessa forma, desconstituir tais premissas implicaria, necessariamente, em incursão no acervo fático-probatório constante dos autos, providência inviável na via especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.931.900/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

No caso em exame, apesar da multa executada ser proveniente de
05 (cinco) processos administrativos, a quantia de R$ 80.225,89 (oitenta mil e duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos) se mostra excessivamente onerosa para punir a conduta praticada pela instituição bancária.

Verifica-se que as penalidades foram aplicadas entre valores que variam de R$ 1.306,91 (um mil trezentos e seis reais e noventa e um centavos) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), todas relativas à apuração de auditores municipais e reclamação de consumidores quanto ao descumprimento da legislação sobre o tempo máximo de espera em filas de atendimento bancário, o que deveria acarretar valores em patamares similares.

Assim, levando em consideração os critérios do artigo 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se mais adequado a redução do
quantum
para
R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais)
, o que representaria a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos processos administrativos apurados, de modo a equilibrar a condição econômica do fornecedor com a gravidade do ilícito, além de cumprir com o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa.

Ademais, a redução do valor da multa também guarda relação com precedentes deste E. TJES:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.
MULTA APLICADA PELO PROCON. TEMPO DE ESPERA EM FILA.
VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – Considerando que a sentença recorrida demonstrou as razões pelas quais entendeu pela redução do valor da multa para
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
e que as razões do presente recurso não conseguiram demonstrar o contrário, correta a redução implementada por estar em conformidade com a natureza sancionatória e pedagógica e não gerar enriquecimento sem causa do instituto que defende o interesse dos consumidores.
2 – Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES. Data: 01/Aug/2022. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 5000037-66.2018.8.08.0048. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Apreensão)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PLEITO DE MINORAÇÃO DA MULTA. IMPROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela instituição financeira apelante com o desiderato de cancelar as multas aplicadas pelo Procon do Município de Cachoeiro de Itapemirim. 2) Excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Deveras, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.
3) Todavia, no presente caso, esta c. Câmara Cível entende que o montante de R$ 24.189,49 (vinte e quatro mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e nova centavos), decorrente de 07 (sete) processos administrativos, já se revela consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.
4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 12/Jun/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0009138-95.2019.8.08.0011. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Multas e demais Sanções)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a r. sentença objurgada, manter a penalidade aplicada pelo Procon Municipal, mas, por outro lado, reduzir o seu valor para R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais).

Ato seguinte, ante a parcial procedência dos pedidos da inicial, verifico a ocorrência da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), de forma a condenar ambas as partes ao pagamento de custas processuais, na proporção de 70% (setenta por cento) para o Município e 30% (trinta por cento) para o Banco, e em relação aos honorários advocatícios, condenar o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ao pagamento de honorários advocatícios os quais fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo banco apelante, consistente na diferença entre o valor originário da multa aplicada e a importância estabelecida no presente julgamento, e, o
BANCO BRADESCO SA
, deverá pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa já reduzida (art. 85, § 2º, do CPC), ou seja, o valor que o município continua a poder exigir.

Deixo de arbitrar honorários recursais em razão do parcial provimento do apelo interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar
a r. sentença objurgada, manter a penalidade aplicada pelo Procon Municipal, mas, por outro lado, reduzir o seu valor para R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais).

Outrossim,
ante a parcial procedência dos pedidos da inicial, verificar a ocorrência da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), de forma a condenar ambas as partes ao pagamento de custas processuais, na proporção de 70% (setenta por cento) para o Município e 30% (trinta por cento) para o Banco, e em relação aos honorários advocatícios, condenar o

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ao pagamento de honorários advocatícios os quais fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo banco apelante, consistente na diferença entre o valor originário da multa aplicada e a importância estabelecida no presente julgamento, e, o

BANCO BRADESCO SA
, deverá pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa já reduzida (art. 85, § 2º, do CPC), ou seja, o valor que o município continua a poder exigir.

Deixar de arbitrar honorários recursais em razão do parcial provimento do apelo interposto.